Tribunal: TJDFT
Processo: 0754220-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA EXECUTADA. REJEIÇÃO. DOAÇÃO DE IMÓVEL APÓS AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. DOAÇÃO PARA A FILHA DA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. À luz da Teoria da Asserção, condições da ação são aferidas conforme fatos narrados, não segundo o que provado. Cognição profunda ocorre em sede de análise de mérito, não do exame da petição inicial. Deve-se verificar a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja uma correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 1.1 Na hipótese, a executada/agravada comprovou que reside no imóvel em questão nos meses de agosto e setembro/2023 após a data da doação (maio/2023). Ademais, não há que se falar simultaneamente em fraude à execução e em ilegitimidade da executada, como pretende o exequente: a fraude à execução visa à descaracterização da doação, de modo que o imóvel seria de propriedade da executada, que teria legitimidade para arguir a impenhorabilidade do bem. 1.2. Patente sua legitimidade para alegar impenhorabilidade do imóvel, já que é pessoa que nele reside e em cuja esfera jurídica a penhora do imóvel pode produzir efeitos. Preliminar rejeitada.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal, pela qual indeferido o pedido de fraude à execução e penhora de imóvel, por se tratar de bem de família. 2.1. O agravante alega, em síntese, que a doação do imóvel ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, caracterizando fraude à execução, bem como a possibilidade de penhora do imóvel.
3. Sobre execução fiscal, o art. 185 do CTN, com redação dada pela Lei 118/2005, dispõe que a alienação ou a oneração de bem pelo devedor após a inscrição do débito na dívida ativa gera a presunção de fraude à execução em favor do Fisco, quando não reservados bens suficientes para o seu pagamento. 3.1. Nesse mesmo sentido, o STJ, ao julgar o REsp 1.141.990/PR (tema 290), submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.” 3.2. Na hipótese, a executada e seu ex-cônjuge doaram o bem imóvel em 09/05/2023 para sua filha, após o ajuizamento da execução fiscal, em 10/04/2018, o que seria capaz de configurar fraude à execução. 3.3 Não obstante, a executada comprovou nos autos que a doação foi feita para sua filha, dentro da entidade familiar, e que ainda reside no imóvel (comprovantes de residência em nome da executada no endereço do imóvel dos meses de agosto/2023 e setembro/2023, posteriores à doação em maio/2023), tratando-se de bem de família impenhorável.
4. Quanto à impenhorabilidade de bem de família, os artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990 dispõem o seguinte: i) reconhecimento da natureza “bem de família” e da consequente impenhorabilidade do imóvel exige a comprovação, através de documentos, de que o executado não possui outros imóveis; ii) na hipótese de o devedor dispor de dois ou mais imóveis residenciais, a proteção incidirá sobre o bem de menor valor (parágrafo único do artigo 5o da Lei 8.009/90) e, iii) havendo mais de um imóvel de propriedade do devedor, mas sendo apenas um destinado à sua residência, a este imóvel deve ser conferida a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990, ainda que seja de maior valor. 4.1. Como visto, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, fato comprovado nos autos pela executada por meio de comprovantes de residência. 4.2. Como bem destacado pela decisão agravada, não há provas de que a executada e a corresponsável possuem outro imóvel, sendo o imóvel em questão o único de sua titularidade e usado para moradia da entidade familiar.
5. Comprovada a impenhorabilidade do bem de família, nos termos da jurisprudência do STJ, para verificação da fraude à execução, faz-se necessário analisar se houve alteração da destinação do bem, ou seja, se deixou de ser bem de família após a doação. 5.1. No caso, não foi alterada a destinação do imóvel após a doação feita em maio/2023: o imóvel continuou sendo usado para moradia da entidade familiar. Assim, não há que se falar em declaração de fraude à execução e consequente ineficácia da doação feita para a filha da executada, uma vez que o imóvel era, e continua sendo, impenhorável, por se tratar de bem de família. 5.2. “( ) conclui-se pela incidência da proteção legal da impenhorabilidade do bem de família, tendo em vista que não houve alteração na situação fática do imóvel, a despeito da alienação. Por conseguinte, não haverá interesse na declaração de fraude e ineficácia da alienação em relação ao exequente, diante da ausência de consequência sobre o imóvel que continuaria sendo bem de família e, portanto, impenhorável. 8. No recurso sob julgamento, deve prevalecer o entendimento adotado pelo acórdão embargado, segundo o qual "é possível o reconhecimento da manutenção da proteção do bem de família que, apesar de ter sido doado em fraude à execução aos seus filhos, ainda é utilizado pela família como moradia". ( )” (EAREsp n. 2.141.032/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.